Tribunal: TJBA
Processo: 0539647-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539647-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTON PEREIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO GUSTAVO SANTOS BAQUEIRO, CASSIUS EDUARDO SANTOS BAQUEIRO, JAMILE LEITE GARCEZ DE MEDEIROS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE GUARD RAIL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e suficiente a responsabilidade objetiva da concessionária.

3. O nexo causal entre a ausência de equipamentos de proteção e o acidente restou demonstrado pela dinâmica descrita no Boletim de Acidente de Trânsito, sendo irrelevante a alegação de inexistência de obrigação específica de instalação de guard rail.

4. O quantum indenizatório de R$ 30.000,00 foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente e as circunstâncias do caso concreto.

5. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0539647-97.2018.8.05.0001, em que figura como embargante VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e como embargados MILTON PEREIRA DA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.